Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-73.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005357-73.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (EMBARGANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (EMBARGANTE), ROBERTO DOS REIS - CPF: 229.563.520-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (EMBARGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (EMBARGADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (EMBARGADO), ROBERTO DOS REIS - CPF: 229.563.520-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004 oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargantes:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. - ME

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004 oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargantes:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. – ME e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por N. T. dos Reis e Cia Ltda. e outros contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes sustentam que houve a majoração dos honorários de recursais, contudo, diante do reconhecimento da sucumbência reciproca estabelecida na sentença, o aumento ocasionou a
reformatio in pejus
.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 147575661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004 oposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá

Embargantes:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. – ME e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam omissão acerca da majoração dos honorários recursais, contudo, houve o reconhecimento da sucumbência recíproca na sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), distribuindo na proporção de 30% (trinta por cento) para o Banco e 70% (setenta por cento) para os executados.

Na decisão combatida, observo que constou a majoração dos honorários recursais, vejamos:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração de N. T. dos Reis e Cia Ltda. – ME para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e
REJEITO
os aclaratórios oposto pelo Banco do Brasil S.A.”.
(id. 145238677)

Ora, a sucumbência reciproca não impede a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo o aumento apenas em relação à parte recorrente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.902.293/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Diante dessas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022